Tribunal: TJSP
Processo: 2350079-36.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus visando a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantia da

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame: Habeas Corpus visando a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de pressupostos autorizadores da custódia cautelar.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva dos pacientes, considerando a gravidade do delito e a necessidade de garantia da ordem pública.
III. Razões de Decidir: A gravidade concreta da conduta e o modus operandi indicam periculosidade social dos pacientes, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A fuga dos pacientes do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito e a periculosidade social dos agentes justificam a prisão preventiva. 2. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, § 2o, incisos I e IV.
Código de Processo Penal, art. 312, art. 282, inciso II e § 6o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC n. 679.664/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 14/10/2021, DJe de 19/10/2021.
STF, RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 213865 AgR, Relator: Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022.
STJ, RHC 189498/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Dje 28.10.2024.